Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-78.2025.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000100-78.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANTANA MATOS, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PERCENTUAL DE 125%. NATUREZA INCORPORÁVEL. CÁLCULO DOS PROVENTOS SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença proferida em ação ordinária proposta por policial militar, com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, em face do Estado da Bahia, pleiteando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% devido ao posto imediatamente superior, fundamentando-se no artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo que a CET possui natureza incorporável e que o cálculo dos proventos deve considerar a remuneração integral do posto imediatamente superior, conforme previsto no artigo 92, III, da Lei 7.990/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o policial militar aposentado tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual correspondente ao posto imediatamente superior; (ii) estabelecer se a CET possui natureza incorporável aos proventos; (iii) determinar se os proventos devem ser calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece expressamente o direito do policial militar à percepção dos proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada.

2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza incorporável, conforme disposto no artigo 110-D do mesmo diploma legal, que prevê sua inclusão na fixação dos proventos integrais ou proporcionais.

3. A Lei Estadual nº 11.356/09 promoveu a inclusão do art. 110-B no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, permitindo o pagamento da CET até o percentual máximo de 125%.

4. A CET possui natureza genérica, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, o que impõe sua extensão aos inativos em observância ao princípio da paridade.

5. O Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento consolidado no sentido de reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação.

6. A questão da prescrição quinquenal não prospera, posto que se trata de prestação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo para o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

[Tese 1]. O policial militar transferido para a reserva remunerada tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% correspondente ao posto imediatamente superior, quando seus proventos são calculados sobre a remuneração integral deste posto.

[Tese 2]. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza incorporável e genérica, sendo devida a todos os policiais militares da ativa, o que impõe sua extensão aos inativos em observância ao princípio da paridade.

[Tese 3]. O cálculo dos proventos de aposentadoria de policial militar deve observar a remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, incluindo a CET no percentual correspondente a tal posto.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 92, III, da Lei 7.990/2001; Artigo 110-D da Lei 7.990/2001; Artigo 110-B da Lei 7.990/2001; Lei Estadual nº 11.356/09; Resolução COPE nº 153/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança nº 8040669-41.2023.8.05.0000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80274919320218050000; TJ-BA - Mandado de Segurança nº 80571801720238050000; STJ - PET no AREsp 2243964.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8000100-78.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora

LI